Tribunal: STF
Processo: HC 214973
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA EMPRESTADA: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 725.754/PR (e-doc. 12).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo); e 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores) (e-doc. 10, p. 357— e-doc. 11, p. 19).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 21-47). Na sequência, o 1º Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 11, p. 256-262) e não conheceu do agravo interno subsequente (e-doc. 11, p. 296-300).



    4. Contra o acórdão relativo à apelação, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 49-53). Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, diante da utilização, pelo Juízo de origem, de prova emprestada como fundamento para a condenação. Argumenta que o contraditório postergado é insuficiente, por se tratar de prova oral de cuja produção a defesa não pôde participar.



    6. Postula, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade arguida, anulando-se a sentença e os atos decisórios subsequentes.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No ato ora impugnado, a 5ª Turma do STJ, encampando o decidido nas instâncias ordinárias, destacou a viabilidade de utilização da prova emprestada, assinalando que, no caso em exame, foi observado o contraditório, ainda que diferido (e-doc. 12, p. 6).



    10. Com efeito, segundo o entendimento consolidado nesta Suprema Corte, a prova emprestada — aquela utilizada em um processo, embora tenha sido produzida em outro —, é admitida no processo penal, desde que assegurado às partes o direito ao contraditório. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e associação criminosa. Prova emprestada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘nenhuma nulidade há por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo crime’ (HC 109.909, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. O STF já decidiu que ‘a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. O amplo acesso à totalidade dos áudios captados realiza o princípio da ampla defesa’ (Inq 2.774, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No julgamento do HC 204.128, o Ministro Edson Fachin deixou consignado que este Tribunal ‘admite a apreciação de provas colhidas em ação penal diversa, desde que assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 219.734-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE ACÓRDÃO QUE HAVIA CONSIDERADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INDEVIDO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCOGNOSCIBILIDADE DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da admissibilidade, no âmbito do processo penal, de provas colhidas em ação penal diversa. Precedentes. 4. Não é possível o conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de questões sobre as quais não se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.911-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO IMPETRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DA NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nulidade por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo-crime. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal assentou que, no sistema processual-penal vigente, a declaração de nulidade depende demonstração de prejuízo efetivo para a defesa ou acusação, ou de comprovação de interferência indevida na apuração da verdade substancial e na decisão da causa; não se declara nulidade processual por presunção. Precedentes. 3. Não procede o argumento de inocorrência da intimação pessoal do Defensor Público. 4. Os fatos descritos na sentença penal condenatória caracterizam a dedicação da Paciente às atividades criminosas e foram sopesados pelas instâncias de mérito para o fim de afastar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 112.341/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 12/09/2013; grifos nossos).



    11. No caso em análise, não vislumbro ilegalidade a ser reparada. O paciente foi denunciado, com outras duas pessoas, em virtude do suposto cometimento dos crimes de associação criminosa, roubo e corrupção de menores. Como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, depois de cerca de 6 meses, o Juízo determinou o desmembramento do feito em relação a ele (e-doc. 3, p. 40-41). Frustradas novas tentativas de citação pessoal, foi autorizada a citação por edital (e-doc. 9, p. 133), após o que, não localizado o paciente, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, em 11/02/2019. Na oportunidade, o Juízo assinalou que houvera o encerramento da instrução processual do feito principal e abriu vista às partes para se manifestarem sobre o interesse em utilizar a prova emprestada. Para o ato, nomeou defensor dativo (e-doc. 9, p. 145-146).



    12. Em 08/09/2020, foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente (e-doc. 9, p. 187), o que ensejou a retomada do curso do processo, com a apresentação de defesa escrita. O Juízo manteve o recebimento da denúncia e, novamente, abriu prazo para manifestação das partes quanto à possibilidade de utilização da prova emprestada (e-doc. 10, p. 21-25). A juntada dessa documentação, que englobava a oitiva de 10 testemunhas de acusação e o interrogatório dos corréus, foi deferida por decisão prolatada em 25/02/2022 (e-doc. 10, p. 41-43).



    13. Ato contínuo, houve oportunidade de manifestação por parte da defesa, que, no entanto, permaneceu inerte. O mesmo ocorreu quando, ao final da audiência de instrução, a defesa deixou de requerer providências na fase prevista no art. 402 do Código de Processo Penal (e-doc. 11, p. 143-144; e-doc. 12, p. 5-6).



    14. Observa-se, assim, que foi oportunizado à defesa manifestar-se sobre a prova juntada, impugná-la e requerer outras diligências, lançando mão dos meios de prova que entendesse pertinentes. Nesse contexto, não houve ofensa ao contraditório.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator